Tribunal: STF
Processo: RE 1305329
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. PREVI. REVERSÃO. FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PATROCINADOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIÃO. TERCEIRO INTERESSADO. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AUDIÊNCIA. CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. ART. 334. DO CPC. MULTA. INCIDÊNCIA. 
    1. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, ‘o litisconsórcio será necessário por disposição cie lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes ‘.
    2. A despeito da legalidade da Resolução n° 26/2008, a atrair a legitimidade da União, sua atividade fiscalizadora e regulamentadora, por si só, não têm o condão de responsabilizá-la, ainda que em abstrato, por todas as obrigações decorrentes nas quais incidirá o normativo editado, especialmente em demandas versando sobre contrato de natureza privada, sem reflexos nos interesses da União.
    3. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
    4. É quinquenal o prazo prescricional das ações que pretendem reclamar ou complementar prestações de benefícios previdenciários, contados da data do primeiro pagamento tido por indevido. Inteligência do art. 75 da Lei Complementar n° 109/2001. Súmulas STJ n° 291 e 427.
    5. Não há ilicitude na destinação de recursos de reserva especial ao patrocinador, posto que os regramentos constitucional, legal e regulamentar aplicável à espécie, determinam a equivalência entre os aportes de recursos dos patrocinadores e dos participantes, paridade que deve ser respeitada também para o caso de ocorrência de superávits sucessivos.
    6. A ausência injustificada à audiência de conciliação impõe a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8° do CPC.
    7. Recurso não provido. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada” (págs. 20-21 do documento eletrônico 9).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 194; 201 e 202, § 3°, da mesma Carta.
    Os embargos declaratórios que se seguiram foram rejeitados (pág. 67 do documento eletrônico 9).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com apoio na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (Lei Complementar 109/2001 e Resolução 26/2008 do Conselho de Gestão de Previdência Complementar), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o AI 731.227-AgR/RJ, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação ordinária e na jurisprudência do STJ. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 
    II - A apreciação do recurso extraordinário demanda o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 
    III - Com a negativa de provimento ao agravo de instrumento pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). 
    IV - Agravo regimental improvido”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator